Tribunal: TJMT
Processo: 0014497-34.2017.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014497-34.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 038.416.271-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN NARTON MACEDO CINTRA - CPF: 041.630.891-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA LOPES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.034.651-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE VIEIRA NOGUEIRA - CPF: 054.473.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO, ALAN NARTON MACEDO CINTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS, REPOUSO NORTUNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES
DO ART. 155, §§ 1o E 4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – RECONHECIMENTO DA
RES FURTIVA
PELA VÍTIMA – DECLARAÇÃO DE CORRÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA

– FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – REPOUSO NOTURNO CONSIDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As confissões extrajudiciais dos apelantes, os depoimentos dos investigadores de polícia, o reconhecimento da
res furtiva
pela vítima, as declarações de
corréu que admitiu ter adquirido um computador (CPU, monitor e teclado) dos apelantes, somado às declarações de testemunha
que presenciou os apelantes oferecendo um computador ao corréu,
comprovam a participação dos apelantes no furto narrado na denúncia.

O STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP,
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ). Entretanto, o STJ também assentou que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar.

Desse modo, e
scorreita a dosimetria da pena, que afastou a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considerou como circunstância
do delito para exasperar a pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014497-34.2017.8.11.0004

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO, ALAN NARTON MACEDO CINTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n.
0014497-34.2017.8.11.0004,
julgou
procedente a denúncia, para condenar Alan Narton Macedo Cintra e Felipe Oliveira Ribeiro a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
como incursos nas sanções do art. 155, §§ 1o e 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 174755493, sustentou
insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, destacando testemunhos indiretos e informações construídas apenas em fase de investigação. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente,
“o afastamento da majorante do repouso noturno, por não incidir na modalidade qualificada, conforme entendimento jurisprudencial da Corte Superior, e ao princípio da proporcionalidade.”
(
sic
)

Em contrarrazões, ID. 174755497, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 175732685.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO, ALAN NARTON MACEDO CINTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos acusados ou ao afastamento da majorante do repouso noturno.

Vejamos.

Os apelantes Alan Narton Maccedo Cintra e Felipe Oliveira Robeiro e o corréu Luís Felipe Vieira Nogueira foram denunciados pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de março de 2017, por volta das 00:00 a 00:30hs (repouso noturno), em uma residência situada na Rua José Lopes da Silva, Setor Aeroporto, no Município de Torixoréu/ MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados ALAN NARTON MACEDO CINTRA e FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) computador, marca CCE, modelo T240S-3D, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (um) monitor de 15", marca Samsung, cor preto, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), e 01 (um) teclado, cor preto, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), conforme o Auto de Avaliação à fl. 51-IP, pertencente à vítima Juliana Lopes Ferreira dos Santos.

Segundo apurado, na data em questão, os denunciados, valendo-se do horário de menor vigilância e da ausência de pessoas naquela residência, arrombaram a janela que dava acesso ao interior do imóvel, rompendo a grade de proteção com o uso da força física (Auto de Constatação em Local de Delito às fls. 05/11-IP), quando ali adentraram. Em seguida, eles praticaram a subtração dos bens acima apontados e fugiram, oportunidade que esconderam a res em um galpão situado nas proximidades da feira coberta daquela urbe.

FATO 02:

Consta dos autos, ainda, que entre os dias 20 a 27 de março de 2017, no Município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/ MT, o denunciado LUIS FELIPE VIEIRA NOGUEIRA adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistente nos bens acima indicados, estando ele plenamente ciente da origem ilícita de tais objetos, haja vista as circunstâncias da aquisição e do recebimento. Posteriormente, a res foi apreendida e entregue a quem de direito (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 21-IP e Termo de Entrega à fl. 23-IR).

Segundo apurado, após a subtração, os denunciados ALAN e FELIPE vendeu o computador e demais componentes ao denunciado LUIS FELIPE, pela importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo o mesmo efetuado o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) na forma de adiantamento, sem, todavia, receber nota fiscal ou outro documento que comprovasse a procedência lícita. Ato contínuo, eles se dirigiram até o esconderijo dos bens subtraídos, ocasião em que LUIS FELIPE recebeu os produtos.

Com efeito, a autoria restou descoberta, eis que o denunciado FELIPE, ao ser preso em flagrante por outro crime, acabou por confessar o furto na residência da vítima Juliana, em companhia do denunciado ALAN, bem como asseverou que havia vendido a res furtiva para o denunciado LUIS FELIPE.

Diante disso, os investigadores dirigiram-se à residência de LUIS FELIPE e efetuou a apreensão daqueles bens, os quais foram posteriormente reconhecidos pela ofendida (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 22-IP).

Com efeito, evidencia-se que o denunciado LUIS FELIPE, apesar de ter conhecimento da desproporcionalidade entre o valor real dos objetos (avaliados conjuntamente em R$ 840,00) e o valor pago (R$ 400,00), aliada à forma como foi oferecido (sem qualquer documento que comprovasse a licitude) e entregue (haja vista que os bens estavam ocultados em um galpão), ou seja, restando evidente que eram produtos de crime, não hesitou em adquiri-los.

Os denunciados FELIPE e ALAN, ao serem interrogados, admitiram a prática criminosa (fls. 15/17-IP e fls. 37/39-IP). Por sua vez, o denunciado LUIS FELIPE, ao ser interrogado, confessou que havia adquirido os produtos pela importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mas negou que sabia se tratar de produto de furto (fls. 30/32-IP).”
(
sic
, p. 1-4 do ID. 174755437)

Foi extinta a punibilidade do corréu Luís Felipe Vieira Nogueira
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 115, e art. 110, §1o, todos do CP.

Pois bem.

O apelante
Felipe Oliveira Ribeiro
, quando do seu interrogatório na fase inquisitória, confessou a prática delitiva:

“QUE no dia do furto estava na companhia de ALAN, filho da ‘MARIA DO BERRO GROSSO’; QUE tanto o interrogando quanto ALAN adentraram pela janela que haviam arrombado
; QUE sabe informar que no interior da residência haviam poucos objetos, e que o computador estava embalado em uma caixa; QUE
após os fatos correram e esconderam o computador em um galpão nas proximidades da feira coberta, tendo o escondido debaixo de uma porta velha
; QUE na sexta-feira passada, o interrogando encontrava-se na Bar Big Brother, conhecido por ‘couro velho’, quando
encontrou com LUIS FELIPE
, sabendo ser este do município de Baliza/GO,
tendo ofertado ao mesmo pelo valor de R$ 50,00
(cinquenta reais); QUE
LUIS FELIPE disse que compraria, e assim dirigiram para o galpão onde o computador estava escondido
; QUE para tanto, foram até o local em um pálio branco de um amigo de LUIS FELIPE, acreditando que este se chama LUIS HENRIQUE, e
lá pegaram o computador
; QUE devido ao fato de LUIS FELIPE não ter o dinheiro naquele momento, seu amigo do pálio lhe emprestou os R$ 50,00 (cinquenta reais), porém ficou na posse do computador até receber a quantia de LUIS FELIPE; QUE nesta data o interrogando foi preso por policiais civis e confessou a autoria do furto do computador, tendo levado os policiais na residência onde o computador se encontrava, sabendo ser na casa dos pais de LUIS HENRIQUE, local onde o mesmo não se encontrava.”
(sic, p. 20-22 do ID. 174755437)

O apelante Alan Narton Macedo Cintra também confessou à autoridade policial o furto na residência da vítima.

“QUE o interrogando informa que no dia dos fatos
estava na companhia de FELIPE e fazendo uso de bebidas alcoólicas; QUE sabendo ser por volta da meia noite, não se recordando a data, passavam em frente a residência da vítima, sabendo ser no setor aeroporto aos fundos da prefeitura, quando perceberam que não havia ninguém nas imediações e nem tão pouco na residência; QUE nega que tinha conhecimento de quem residia em tal local; QUE juntamente com FELIPE decidiram adentrar a tal residência e praticar o furto, no que para tanto, arrombaram uma janela veneziana e a grade de proteção fazendo uso de força física; QUE após arrombamento, FELIPE adentrou pela janela e repassou o computador (CPU, monitor e teclado) ao interrogando; QUE após o furto, o interrogando e FELIPE desceram sentido a feira coberta, tendo escondido os equipamentos em um galpão 'onde funcionava o antigo secador
; QUE após isso, o interrogando em conversa com FELIPE, este informou que havia vendido os objetos, não informando o valor e nem tão pouco lhe repassou qualquer quantia em dinheiro; QUE não conhece as pessoas de LUIS FELIPE ou mesmo LUIZ HENRIQUE pessoas que FELIPE disse ter realizado o contato e venda do computador; QUE não teve nenhum lucro referente ao furto.”
(
sic
, p. 42-44 do ID. 174755437)

Os apelantes
Alan Narton Maccedo Cintra e Felipe Oliveira Robeiro
, por estarem em local incerto e não sabido, não foram ouvidos em juízo, tendo sido decretada a revelia.

Perante a autoridade judicial, o
corréu Luís Felipe Vieira Nogueira negou o delito de receptação, no entanto admitiu ter adquirido um computador (CPU, monitor e teclado) dos apelantes:

“Interrogado em Juízo, o réu LUIS FELIPE,
negou
ter cometido o crime de receptação.
Confirmou
ter adquirido os bens oferecidos por FELIPE e ALAN,
mas que em momento algum desconfiou que possuíam origem ilícita
.
Que achou estranho o horário em que os réus lhe ofereceram o bem
, mas que como não pagou integralmente o valor pedido,
confiou nos réus
, que iria receber integralmente somente após lhe entregar a nota fiscal do equipamento.
Que aceitou comprar o equipamento porque é técnico de informática e pretendia aproveitar as peças daquele bem para seu uso profissional. ALAN e FELIPE estavam juntos o tempo todo, inclusive entrando na casa de onde trouxeram o computador.”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Juliana Lopes Ferreira dos Santos declarou em juízo:

“Afirmou que na data do furto estava na fazenda de sua mãe, sendo que recebeu uma ligação dando conta de que haviam entrado em sua residência na cidade. Que acionou a Polícia, mas que
não foi possível impedir a subtração. Que levaram seu computador. Que a
res furtiva
foi posteriormente encontrada e recuperada. Que para adentrar ao imóvel foi necessário arrombar uma grade.”
(depoimento transcrito na sentença)

O investigador de Polícia Civil Augusto Keirone Rosa da Silva descreveu em detalhes a ocorrência nas duas fases da persecução penal:

“QUE o depoente informa que no dia 27/03/2017, encontrava-se na DP formalizando um Auto de Prisão de Flagrante Delito do suspeito FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO, o qual estava sendo autuado por Furto Qualificado, oportunidade em que este foi questionado referente ao furto ocorrido na residência da vítima JULIANA LOPES FERREIRA DOS SANTOS, fato ocorrido em 20/03/2017, o qual também confirmou ser o autor de tal furto; QUE durante o interrogatório FELIPE deu detalhes do furto na residência de JULIANA e apontou a pessoa de ALAN NARTON como sendo seu comparsa, bem como indicou que LUIS FELIPE era o responsável pela receptação dos objetos furtados; QUE diante dos fatos, juntamente com o IPC DEUZIMAR, realizaram diligências e lograram êxito em apreender os objetos furtados na residência de LUIS HENRIQUE, que não se fazia presente no momento, mas que o pai deste autorizou a apreensão dos objetos, sabendo ser: uma CPU de computador marca CCE com gravadora Sony, um monitor marca Samsung e um teclado na cor preta; QUE devido ao fato de LUIS FELIPE, pessoa que havia adquirido os objetos ser residente de Baliza/GO e ainda pelo fato de estarem com um flagrante em andamento, não diligenciaram até a residência deste no dia em questão; QUE FELIPE disse em interrogatório que vendeu tais objetos pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que LUIS FELIPE foi até ao local onde os objetos estavam escondidos no veículo de LUIS HENRIQUE, motivo pelo qual os objetos ainda estavam na residência deste último; QUE no dia seguinte a vítima compareceu nesta delegacia de polícia e reconheceu os objetos como sendo os mesmos que haviam sido subtraídos de sua residência no dia 20/03/2017, momento em que lhes foram restituídos.”
(
sic
, p. 52-53 do
ID. 174755437)

“O Felipe foi detido em outra ocorrência, estava tendo uma onda de furtos aqui (...) Durante o interrogatório ele disse que participou do furto desse computador e disse que vendeu o computador ao Luís Felipe (...) Posteriormente a vítima reconheceu os objetos (...) O Felipe morava nas proximidades da residência da vítima (...) Se eu não me engano alguém viu ele saindo do local (...).”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o investigador Deuzimar Brito Arraes disse, sob o crivo do contraditório:

“Afirmou ter participado das investigações do caso em tela, se recordando que
à época o réu FELIPE foi preso em flagrante por outro fato criminoso. Quando de seu interrogatório, teria ele confessado ter subtraído os eletrônicos da vítima, juntamente com o réu ALAN. Inclusive, o réu FELIPE indicou que a dupla teria vendido a
res furtiva
para o réu LUIS FELIPE. Que foram realizadas diligências na casa do réu LUIS FELIPE e lá foram encontrados os bens subtraídos
.”
(depoimento transcrito na sentença)

Pois bem,
as declarações dos policiais estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

Ademais, a testemunha Luis Henrique Alleoni Drago declarou
em juízo:

“Que se recorda que à época dos fatos estava acompanhando o réu LUIS FELIPE em um bar, onde ambos estavam ingerindo bebidas alcóolicas. Se recorda que em dado momento
apareceram no local os réus ALAN e FELIPE oferecendo ao réu LUIS FELIPE um computador por R$ 100,00, aduzindo que o eletrônico era de um familiar do réu FELIPE. Que acompanhou os réus até uma casa em que os réus ALAN e FELIPE desceram e voltaram com o computador em mãos
.
Diz que ouviu na negociação que a nota fiscal do equipamento seria entregue quando o réu LUIS FELIPE pagasse integralmente o valor ajustado.
Sabe que posteriormente a Polícia encontrou o computador com o réu LUIS FELIPE
.”
(depoimento transcrito na sentença)

Nesse contexto, as confissões extrajudiciais dos apelantes, os depoimentos dos investigadores de polícia, o reconhecimento da
res furtiva
pela vítima, as declarações do
corréu Luís Felipe Vieira Nogueira que admitiu ter adquirido um computador (CPU, monitor e teclado) dos apelantes, somado ao
testemunho de Luís Henrique que presenciou os apelantes oferecendo um computador ao corréu Luís Felipe
comprovam a participação dos apelantes no furto narrado na denúncia.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Outrossim, o
concurso de pessoas foi reconhecido como qualificadora, ao passo que o rompimento de obstáculo e o repouso noturno foram considerados como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Confira-se:

“Dos réus ALAN e FELIPE – Furto qualificado

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

O concurso de pessoas será tido como qualificadora e o rompimento de obstáculo e escalada como circunstâncias judiciais desfavoráveis, relativamente ao furto.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua
culpabilidade
EXACERBADA, visto que os réus agiram de modo sorrateiro, sendo que para acessar a residência da vítima empregar força física para arrombar grades e ingressar no interior do imóvel, de lá subtraindo a res furtiva. As
circunstâncias
também são REPROVÁVEIS, vez que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se do período de baixa movimentação de pessoas nas proximidades para garantir a consumação do delito, pretendendo esquivarem-se da responsabilização criminal.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da CONFISSÃO, com relação a ambos os réus, razão pela qual atenuo a pena destes na proporção de 1/6, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, conforme entendimento do ST.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 6 meses.

Inexiste nos autos causas de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considera-las.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, para cada réu, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, constata-se que não foi aplicada a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, no furto qualificado
.

O magistrado considerou as circunstâncias do delito
“
REPROVÁVEIS, vez que o delito foi cometido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se do período de baixa movimentação de pessoas nas proximidades para garantir a consumação do delito, pretendendo esquivarem-se da responsabilização criminal”(sic),

exasperando, assim a pena-base.

Sabe-se que o STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP,
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

Entretanto, o STJ também assentou que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar.

A propósito:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087),
fixou a tese de que ‘a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4°)’.
Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
. 2. Desse modo,
não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar
, (...).” Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023) (sem grifo no original)

Nesse sentido, esta e. Câmara tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – O FURTO NOTURNO CONSTITUI ‘CENÁRIO DE NORMAL REPROVABILIDADE TÉCNICA’, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA, MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DO SEU VALOR -

CULPABILIDADE – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIREINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS) – ARESTO DO TJMT – ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA - REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA IMPOSTA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – APELANTE REINCIDENTE – JULGADO DO TJMT - DANO MATERIAL - PREJUÍZO FINANCEIRO DEMONSTRADO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL - ARESTO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.

Nos casos de furto qualificado, é possível o deslocamento da majorante do repouso noturno ‘para a primeira etapa do exame dosimétrico’, a justificar a exasperação da pena-base (TJMT, Ap no 1007107-28.2021.8.11.0045).

(...).”
(N.U 1003118-06.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023) (sem grifo no original)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, 4o, I, DO CP – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ARROMBAMENTO DE PORTA – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E POR FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO FATO – LAUDO CONFECCIONADO APÓS O CONSERTO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO – DESNECESSIDADE DE A VÍTIMA AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA COM SEU PATRIMÔNIO VULNERÁVEL –
EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– AUMENTO DE CADA VETORIAL DESPROPORCIONAL – ELEIÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO CAPAZ DE CONFIRMAR A REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Se o agente, para cometer o furto, arromba uma porta do estabelecimento para subtrair objetos que estavam no seu interior, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do CP, sendo perfeitamente válida a prova testemunhal, documental e fotográfica, ainda que realizado o conserto pelo proprietário.

‘A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087), fixou a tese de que ‘a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)’. Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.

(...)’ (STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023)

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial em 1/6 da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

(...).”
(N.U 1011660-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (sem grifo no original)

Desse modo, escorreita a dosimetria da pena, que afastou a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considerou como circunstância
do delito para exasperar a pena-base.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023